Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007912-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO
PACIENTE: EMERSON JABOTICABA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EMERSON JABOTICABA DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO, nos autos da ação de código 147387.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/3/2020, como incurso no art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia.
Argumenta o impetrante, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, visto que o delito em tese imputado foi de baixo potencial ofensivo, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Conforme consta nos autos o paciente foi preso em flagrante delito por tentar subtrair, durante o repouso noturno, bens da residência da vítima Ronaiara Oliveira de Almeida, somente não conseguindo seu intento por ter caído do telhado, e, em detrimento da sua queda ter sido avistado pelos vizinhos da vítima que chamaram a polícia e o prenderam ainda em fuga.
No que tange a ausência dos pressupostos autorizadores para decretação da custódia cautelar, o magistrado ao convolar a prisão flagrancial e decretar a preventiva firmou os seguintes fundamentos:
“O indiciado responde a executivo de pena, sendo recentemente solto em ação penal em curso nesta Comarca, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delituosa, portanto no presente caso as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela quais inaplicáveis ao caso em análise. Ainda, não é demais lembrar que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra. Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão
de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do flagrado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública... ANTE O EXPOSTO, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
INDICIADO EMERSON JABUTICABA DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA. Em razão de a decisão ser proferida em plantão, segue servindo de mandado de prisão preventiva). (negritei).
Em busca no SEEU-CNJ, constato a existência de executivo de pena em desfavor do paciente, onde reúne 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado por delitos patrimoniais, situação que convalidade os argumentos tecidos pelo douto magistrado que o paciente se revela recalcitrante delitivo, em consequência, pondo em risco a ordem pública.
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento, pelos apontamentos criminais contidos no sistema Primus deste e. Tribunal de Justiça, o que demanda maior rigor e cautela na análise dos fatos.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
No mais, o fato do delito supostamente praticado nestes autos não ter sido praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, não autoriza o relaxamento das diretrizes estatais por se tratar de réu multirreincidente sendo o último delito no qual foi condenado se tratar de roubo, cujo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa faz parte da tipificação.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.Cuiabá, 1 de abril de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator